Tribunal: STF
Processo: ADPF 1020
Classe: ADPF
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Governador do Estado de Pernambuco contra decisões proferidas pela Justiça Estadual de Pernambuco (TJPE), a quais “negaram o direito da COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO, sociedade de economia mista estadual, ao regime de execução das decisões judiciais pela sistemática de precatórios e requisições de pequenos valores”.



    Quanto ao cabimento da arguição, pontua que o requisito da subsidiariedade se encontra presente, “ante a necessidade de uma medida que possa sustar, com efeitos vinculantes e gerais, múltiplos atos de constrição praticados pela Justiça Estadual”. Evoca precedentes favoráveis desta Corte em casos alegadamente semelhantes. 



    Aduz que a COMPESA, criada pela Lei Estadual nº 6.307/1971, atua na prestação de serviço público essencial próprio do Estado – abastecimento de água e esgotamento sanitário –, em regime de exclusividade e de forma universal. Informa, ainda, que o controle acionário e funcional da Companhia “pertence ao Estado de Pernambuco, detentor de 100% (cem por cento) das ações ordinárias”.



    Defende, nessa esteira, que a mencionada Companhia deve se submeter ao sistema de pagamento de exações judiciais pela sistemática dos precatórios, eis que ela “(1) visa à satisfação de objetivos institucionais do Estado de Pernambuco na prestação de serviços públicos essenciais; (2) realiza a aplicação integral dos seus recursos na consecução desses objetivos; (3) e, em suas atividades, não afeta a livre concorrência ou a concorrência de mercado”. 



    Argumenta, ademais, que os atos de constrição patrimonial de empresa estatal prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial implicam “afronta aos princípios da separação dos poderes (art. 2º), da eficiência (art. 37, caput) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI) ”, bem como “ao sistema constitucional de precatórios (art. 100) ”.



    Assenta, dessa forma, que as decisões questionadas, ao disporem no sentido da inaplicabilidade por equiparação do regime de direito público à COMPESA, indevidamente divergem da jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido da “inconstitucionalidade dos bloqueios e sequestros de verba pública em hipóteses análogas à presente”, bem como ofendem os preceitos supramencionados.



    Ante o alegado risco de multiplicidade de decisões de igual jaez, em prejuízo à continuidade da prestação de serviços públicos essenciais e de dano à execução orçamentária, requereu liminarmente a suspensão dos efeitos de



    “quaisquer medidas judiciais de execução de débitos contra a COMPESA em que se desconsidera a sujeição desta ao regime de precatórios, de modo a (i) desbloquear eventuais quantias constritas; a (ii) impossibilitar a realização de constrições patrimoniais por meio de bloqueio, penhora, arresto, sequestro ou outra medida desta natureza; e a (iii) liberar os montantes constritos”. 



    No mérito, pleiteou a procedência do pedido “para o fim de reconhecer, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, que as execuções judiciais propostas em face da COMPESA devem se submeter ao regime de precatórios”. 



    Em 17 de novembro de 2022, apliquei o rito do art. 5º, § 2º, da Lei nº 9.882/1999.



    O Tribunal de Justiça de Pernambuco encaminhou informações prestadas pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Garanhuns e pelo Juízo da 19ª Vara Cível, Seção B, da Capital, pelas quais foi descrito o trâmite judicial dos processos mencionados na petição inicial, nos quais foi indeferida a aplicação da sistemática dos precatórios à COMPESA.



    A Advocacia-Geral da União opinou pelo não conhecimento da arguição, ao argumento de que a parte requerente não teria se desincumbido do ônus de indicar devidamente o ato do Poder Público contra o qual se dirigiria a impugnação. Ademais, considera inobservado o princípio da subsidiariedade, diante da possibilidade de se exercer o controle judicial das decisões impugnadas pela via difusa.



    No mérito, opina pelo provimento da ADPF, sustentando que a COMPESA estaria submetida ao regime de execução aplicável à Fazenda Pública, tendo em vista a sua natureza de empresa estatal prestadora de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Aduz que ofende o princípio da separação dos Poderes a decisão judicial que venha a alterar a destinação de recursos públicos.



    Por sua vez, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo conhecimento da demanda, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que tem admitido arguições com objeto semelhante ao presente. 



    No mérito, opina pela procedência do pedido, ao argumento de que, tratando-se de ”sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos próprios do Estado, sem fins primários de lucro e de maneira não concorrencial com entidades do setor privado”, aplicar-se-ia a sistemática dos precatórios. Destaca, ainda, que os atos de constrição patrimonial de entidades dessa natureza comprometem a execução do orçamento público e a independência e harmonia entre os Poderes.



    É o relatório.



    Decido.



    Inviável a arguição. 



    A presente arguição tem por objeto decisões judiciais da Justiça Estadual de Pernambuco que negaram à Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA) a incidência da sistemática dos precatórios para a execução de condenações judiciais. 



    Para comprovar a lesão a preceito fundamental, o autor da ação junta aos autos informações relativas a dois processos em que foram proferidas decisões contrárias à tese da inicial, instaurados perante o Tribunal de Justiça de Pernambuco sob os nºs 0004375-40.2017.8.17.2640 e 0089289-77.2018.8.17.2001. 



    Quanto ao processo nº 0004375-40.2017.8.17.2640, trata-se de cumprimento de sentença proferida em ação de constituição de servidão administrativa, na qual a COMPESA foi condenada a pagar indenização a particular. A empresa requereu o pagamento da indenização pela sistemática de precatórios, o que foi negado pela 3ª Vara Cível da Comarca de Garanhuns. 



    No que tange ao processo nº 0089289-77.2018.8.17.2001, trata-se de cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança proposta pela COMPESA contra um condomínio, na qual a empresa foi condenada a pagar honorários advocatícios sucumbenciais à parte ré. Ressalto que o feito já havia transitado em julgado quando do ajuizamento desta arguição. 



    O arguente sustenta que, em hipóteses análogas à presente, o Tribunal conheceu de arguições de preceito fundamental. Nesse sentido, cita as ADPFs nºs 387 (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/10/17), 616 (Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/6/21), 437 (Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 5/10/20), 890 (da minha relatoria, DJe de 15/03/22) e 513 (Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 6/10/20). 



    No entanto, em tais casos, as arguições foram conhecidas tendo em vista uma série de decisões, de primeira e segunda instâncias, determinando o bloqueio, a penhora ou a liberação de valores de empresas prestadora de serviço público para o pagamento de débitos reconhecidos judicialmente. Em tais situações, diante de uma multiplicidade de decisões acerca da questão, o Plenário reconheceu a ADPF como único meio apto a reparar a alegada lesão a preceito fundamental de forma ampla e imediata.



    No caso em análise, diferentemente, tem-se decisões proferidas em apenas dois processos, nos quais são cabíveis instrumentos processuais capazes de reverterem a aventada lesão a preceito fundamental. Portanto, não está preenchido o requisito de subsidiariedade. 



    Não cabe a esta Corte avaliar, no controle concentrado de constitucionalidade, se o regime de precatórios é ou não aplicável a cada uma das sociedades de economia mista prestadoras de serviço público espalhadas pelos vinte e sete estados da federação e Distrito Federal. O que justifica o manejo da ADPF nessa matéria é a existência de um número considerável de decisões que subvertam a sistemática constitucional de precatórios, o que atrai o manejo de instrumento processual de feição abstrata e com efeitos amplos. 



    O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência pacífica sobre o tema posto nesta arguição, sendo possível aos Tribunais de segundo grau aplicá-la, mediante o julgamento dos recursos e das ações cabíveis. Ademais, a Constituição de 1988 previu instrumento processual especialmente vocacionado à garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. 



    Por fim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a arguição de descumprimento de preceito fundamental não tem como função desconstituir a coisa julgada, não podendo servir como sucedâneo de ação rescisória. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Pretensão de se alterar a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI nº 4.171/DF. Não observância do princípio da subsidiariedade. Decisão transitada em julgado. 1. Pretende-se, por meio da presente arguição, modificar acórdão transitado em julgado no qual o Tribunal Pleno modulou os efeitos da decisão proferida na ADI nº 4.717/DF. 2. A subsidiariedade constitui pressuposto geral de cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, sem o qual a ação deve ser rejeitada de plano. Na espécie, a arguente poderia ter deduzido na citada ação direta ' mas não o fez ' a defesa dos preceitos fundamentais que, agora, aponta violados. Outrossim, a arguição de descumprimento de preceito fundamental não tem como função desconstituir a coisa julgada. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ADPF 649 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/22).



    Vão na mesma direção os seguintes julgados: ADPF nº 369/PB, Tribunal Pleno, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/10/20; ADPF nº 549/PB-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 24/9/20; ADPF nº 243/PB-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin , DJe de 27/5/16; ADPF nº 176/RS-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 1º/12/14; ADPF nº 134/CE-AgR-terceiro, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 7/8/09 . 



    Pelo exposto, não conheço da presente arguição.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente